Tribunal: STF
Processo: ARE 1555626
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA EXPRESSÃO "30" NO CONTRACHEQUE. REFERÊNCIA A DIAS TRABALHADOS E NÃO À CARGA HORÁRIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 7º, incisos XIII, IX e XVI, 18, 37, caput, 39 e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Defende que o acórdão recorrido “viola diretamente dispositivos constitucionais ao impor ao Município, obrigação incompatível com sua legislação específica e autonomia administrativa”.



    Argumenta que o Tribunal de origem “desconsiderou normas municipais que estabelecem os limites da carga horária do magistério, impondo o pagamento de horas extras ao Recorrente, sem que aquele realize”.



    Sustenta que o “Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da reserva de 1/3 da jornada dos professores para dedicação às atividades extraclasse, reforçando a essencialidade dessa previsão para o adequado exercício do magistério. O v. Acórdão recorrido, ao desconsiderar essa previsão e ao computar indevidamente as atividades extraclasse como tempo em sala de aula, viola frontalmente o artigo 206, V, da Constituição Federal, que assegura a valorização dos profissionais da educação”. 



    Pleiteia que “seja reformado o v. Acórdão recorrido, restabelecendo-se a interpretação conforme a Constituição Federal, notadamente no que concerne: (i) à correta aplicação da reserva de 1/3 da jornada para horas atividades; (ii) à devida contabilização da carga horária semanal da profissional no exercício da docência; (iii) à ausência de natureza extraordinária das aulas excedentes; (iv) à preservação do princípio da legalidade”.



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere aos artigos 2º, 5º, inciso II, 18, 37, caput, e 206, inciso V, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No mais, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração opostos por Viviane dos Santos Costa Araújo contra o acórdão que havia reformado a sentença de procedência do pedido autoral para, concedendo-lhes efeitos infringentes, “reformar o acórdão embargado e manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora ao recebimento do adicional de 50% sobre as horas excedentes à sua jornada regular de 40 horas semanais”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos da sentença de primeiro grau, mantida pela Corte de origem:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da existência do labor de horas extras e do direito da autora ao recebimento do respectivo adicional.



    A Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso XIII, estabelece a jornada máxima do trabalhador, dispondo, no inciso XVI do mesmo dispositivo, sobre o direito ao recebimento de adicional pelo labor extraordinário.



    (...)



    O artigo 39, § 3º, da Carta Constitucional, por sua vez, estende o direito ao adicional de hora extraordinária aos servidores públicos, previsão esta replicada na Constituição do Estado de Goiás:



    (...)



    Por sua vez, a Lei Estadual nº 13.909/01 (Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério) preconiza que a jornada de trabalho do professor deve ser de, no máximo, 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais, o que corresponde, respectivamente, a 100 (cem) e 200 (duzentas) horas mensais, garantindo, igualmente, adicional por trabalho extraordinário. In verbis:



    (...)



    Igualmente, o artigo 121 previa o pagamento das aulas que excedessem a jornada de trabalho do professor, as quais seriam consideradas aulas complementares e, portanto, passíveis do recebimento do respectivo adicional. Todavia, os §§2º e 3º foram revogados pela Lei nº 21.022/2021, que entrou em vigência em 1º/01/2022. Vejamos:



    (...)



    Não obstante a revogação e a ausência de previsão de direito ao adicional, trata-se de direito fundamental previsto constitucionalmente, de modo que deve ser implementado independentemente de regulamentação, por ser norma de eficácia plena e aplicação imediata.



    (...)



    No âmbito municipal, a Lei Complementar nº 029/2014 estabelece que a carga horária mensal é de “90h a 220h”.



    No caso em comento, pelo que aflora do caderno processual, em especial das fichas financeiras, não restam dúvidas quanto à existência de horas extras laboradas pela parte autora, no quinquênio que antecede o ajuizamento desta ação, as quais são excedentes a 220 (duzentas e vinte horas) horas mensais, restando evidente a prestação das horas extraordinárias laboradas pela parte autora.



    Não há dúvidas, portanto, que a autora faz jus ao recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento), até porque o Município de Caldas Novas, embora devidamente intimado, não apresentou contestação no prazo legal, não se desincumbindo de comprovar o pagamento das referidas diferenças apontadas.”



    Nesse contexto, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 13.909/2001 e 21.022/2021 e Lei Complementar Municipal nº 029/2014) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.359.991/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 25/03/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Direito à percepção de hora extra. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.169.167/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.158.278/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 1.087.196/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente